Tribunal: TJSP
Processo: 1011899-48.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Apelação Cível. Ação de repetição de indébito cumulada com indenizatória por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor, insistindo no pedido de indenização por danos morais.

Cobrança indevida, sem maiores repercussões. Danos morais não evidenciados. A princípio, o descumprimento contratual não enseja dano moral, a não ser em casos excepcionalíssimos, e da narrativa dos

Ementa:
Apelação Cível. Ação de repetição de indébito cumulada com indenizatória por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor, insistindo no pedido de indenização por danos morais.

Cobrança indevida, sem maiores repercussões. Danos morais não evidenciados. A princípio, o descumprimento contratual não enseja dano moral, a não ser em casos excepcionalíssimos, e da narrativa dos fatos, não se extrai qualquer situação com capacidade danosa suficiente para que se possa reconhecer o dano moral indenizável.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000000729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011899-48.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JORGE
LUIZ DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado TIM CELULAR S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U. Declara voto o 2o Juiz., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO LEME
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E MELO BUENO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1011899-48.2018.8.26.0001
Apelante: Jorge Luiz do Nascimento
Apelada: Tim Celular S/A
Comarca de São Paulo 6a Vara Cível do Foro Regional de Santana
Juiz de Direito: Dra. Maria Cecilia Monteiro Frazão
Voto no 22229
Apelação Cível. Ação de repetição de indébito cumulada com
indenizatória
por
danos
morais.
Sentença
de
parcial
procedência. Apelo do autor, insistindo no pedido de
indenização por danos morais.
Cobrança indevida, sem maiores repercussões. Danos morais
não evidenciados. A princípio, o descumprimento contratual
não enseja dano moral, a não ser em casos excepcionalíssimos,
e da narrativa dos fatos, não se extrai qualquer situação com
capacidade danosa suficiente para que se possa reconhecer o
dano moral indenizável.
Apelação não provida.
A r. sentença proferida às f. 165/169 destes autos de ação
repetição de indébito cumulada com indenizatória por danos morais,
movida por JORGE LUIZ DO NASCIMENTO, em relação a TIM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CELULAR S/A, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar
a ré: (a) na obrigação de reestabelecer o plano de telefonia ao valor de
R$ 54,90 inicialmente contratado; (b) a restituir o valor de R$ 5,00
cobrado indevidamente na fatura do mês de abril de 2018, corrigidos e
acrescidos de juros de mora a contar do desembolso. Considerando a
sucumbência recíproca, condenou as partes no pagamento das custas e
despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da causa na proporção de 70% para a ré e 30% para o autor,
observados os benefícios da justiça gratuita.
Apelou o autor (f. 172/187) buscando a procedência do
pedido de indenização por dano moral e o reconhecimento da
sucumbência integral da ré.
A apelação, isenta de preparo por ser o apelante
beneficiário da assistência judiciária (f. 93), não foi contra-arrazoada (f.
191).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 30 de agosto de
2019, considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f.
171). A apelação, protocolada em 15 de setembro de 2019, é tempestiva.
Cuida-se de ação de repetição de indébito cumulada com
pedido de indenização por danos morais, alegando o autor que a ré, sem
qualquer solicitação, modificou o plano de telefonia contratado pelo autor,
majorando-o de R$ 54,99 para R$59,99.
A r. sentença julgou o pedido de reestabelecimento do
plano aos valores contratados e devolução do excesso pago, no entanto,
entendeu que a situação narrada não provocou danos morais
indenizáveis, pois diz respeito a mera discussão contratual.
O inconformismo do autor não prospera.
A princípio o descumprimento contratual não gera dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
moral indenizável, a não ser em casos especialíssimos.
Na hipótese houve mera cobrança indevida no valor de R$
5,00, sem qualquer outra repercussão e da situação fática narrada,
também, não se extrai qualquer evento com capacidade danosa
suficiente para que se possa reconhecer o dano moral indenizável.
De rigor, portanto, a manutenção da improcedência do
pedido de indenização por danos morais.
Diante da sucumbência do autor no pedido de indenização
por danos morais, fica mantida sua participação no pagamento da verba
sucumbencial em 30% do que foi fixado na r. sentença.
Saliente-se que o valor atribuído à causa, base de cálculo
das verbas honorárias fixadas na r. sentença, foi de R$ 10.010,00 (dez
mil e dez reais).
Nega-se provimento ao recurso.
Deixo de majorar a verba sucumbencial nos termos do art.
85, § 11o do CPC, diante da ausência de apresentação de contrarrazões
pela apelada.
Morais Pucci
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Jorge Luiz do Nascimento
Apelada: Tim Celular S/A.
DECLARAÇÃO DE VOTO No 24438
A ausência de contrarrazões não impossibilita a majoração do
valor dos honorários advocatícios.
Contudo, considerando que a Câmara entende majoritariamente
que tal ausência impossibilita a majoração, acompanho o voto, ressalvado o meu
entendimento pessoal.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
F78A17C
5
5
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
F880F14
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1011899-48.2018.8.26.0001 e o código de confirmação da tabela acima.